Tribunal: TJDFT
Processo: 0711670-93.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711670-93.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NALIS TORRES DE CARVALHO SARTORI APELADO: JEAN PAULO SANTANA GONZAGA APELADO: JEAN PAULO SANTANA GONZAGA APELANTE: NALIS TORRES DE CARVALHO SARTORI D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a apelação cível de ID 48897853 não está devidamente instruída com a guia de preparo. Note-se que a guia de custas e o comprovante acostados aos IDs 48897854 e 48897855 não se referem ao recurso de apelação. Assim, nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, intime-se a apelante NALIS TORRES DE CARVALHO para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 11 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora